Tribunal: TJDFT
Processo: 0723111-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723111-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUGENIO BEZERRA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EUGENIO BEZERRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília, que indeferiu requerimento de tutela de urgência formulado pelo agravante na Ação de Obrigação de Fazer no 0722234-23.2024.8.07.0001 para suspender os descontos feitos pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. diretamente em sua conta corrente. O agravante afirma ter requerido administrativamente à instituição financeira o fim dos descontos em sua conta corrente de parcelas de empréstimo e de cartão de crédito, conforme previsto na Resolução CNM no 4.790, e que até agora não houve resposta ou atendimento à solicitação. Assim, ingressou com a ação e requereu em tutela de urgência a suspensão dos descontos, mas o Juízo de origem indeferiu o requerimento. Sustenta que a decisão deve ser reformada, pois o cancelamento da autorização para descontos diretos em conta corrente é direito potestativo do consumidor, conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. Acrescenta que mesmo após o protocolo administrativo houve novo desconto, que deve ser estornado porque em razão dele restaram apenas R$ 674,00 (seiscentos e setenta e quatro reais) em sua conta, o que compromete seu mínimo existencial. Requer o deferimento de antecipação da tutela recursal para suspender os descontos e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo não recolhido em razão da gratuidade de justiça. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID 199038723 dos autos de origem): Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de ação de conhecimento movida por EUGENIO BEZERRA DA SILVA em face de BANCO DE BRASILIA SA. Em apertada síntese, o autor alega que contraiu empréstimos junto ao banco requerido e que requereu a interrupção os descontos dos mútuos de sua conta corrente. Aduz, todavia, que o réu não atendeu ao requerimento. Requer a concessão da tutela de urgência para suspender os descontos efetuados pela ré na conta bancária do autor: (Agência: 072 — Conta Corrente: 072.004.566-5), referente ao contrato de no 2020502865 - valor da parcela R$ 1.808,20 e cartão de crédito final 9015; que seja determinado o estorno dos valores indevidamente descontados após o protocolo do requerimento para cancelamento da autorização, com base na Resolução n.o 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasi. É o breve relatório. DECIDO. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não estão amparados em prova idônea ou elemento de convicção suficiente para se apurar, ao menos neste momento processual, a alegação de irregularidade nas contratações ou de que os descontos efetuados pelo banco réu sejam indevidos, o que somente será possível após a instauração do contraditório e dilação probatória. Não há elementos nos autos que permitam concluir, em juízo provisório, a existência de nulidade da relação jurídica entre as partes e se de fato os valores descontados do autor são indevidos, em especial porque o próprio autor afirma que recebeu os créditos dos empréstimos em sua conta bancária e não efetuou a devolução dos valores para o banco. Necessário considerar que o autor livre e espontaneamente contraiu os empréstimos que relata, sendo conhecedor das parcelas pactuadas e de suas próprias limitações financeiras. Não pode o Poder Judiciário ser chamado a, liminarmente, intervir nas relações livremente pactuadas para modificar as cláusulas, se a parte contratou os empréstimos ciente das condições e prazos dos contratos. Não se pode chancelar a contração de empréstimos sob determinadas regras para, liminarmente, determinar alteração, se não está sendo violado, em princípio, qualquer direito da parte. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência, por ausência dos pressupostos legais. (...) Os requisitos para antecipação da tutela recursal não estão presentes. Na ausência de vício de consentimento, o negócio jurídico firmado entre as partes é válido e deve ser preservado, conforme orientam os princípios do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade. Logo, não tendo a parte agravante comprovado ou mesmo suscitado a ocorrência de qualquer vício de consentimento ou a ausência dos requisitos previstos no art. 104 do Código Civil, o negócio jurídico deve ser cumprido pelas partes com boa-fé e probidade tal como pactuado. As alterações contratuais devem decorrer da vontade das partes, de modo que a alteração unilateral do contrato configura medida excepcional, ante o risco de desequilíbrio entre as obrigações recíprocas e de obtenção de vantagem indevida. Além disso, conforme já decidiu esta Corte de Justiça, “a leitura sistemática do art. 9o da Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN) conduz à conclusão de que o cancelamento dos débitos automáticos somente pode ocorrer nas hipóteses em que o consumidor não reconheça a autorização anteriormente concedida” (Acórdão 1854486, 07188567520238070007, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 24/4/2024, p. 21/5/2024). No mesmo sentido seguem outros julgados: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. É contraditória e contrária boa-fé a conduta de contratar empréstimos com autorização de pagamento em conta corrente, e, passado algum tempo, solicitar o cancelamento da autorização. A Resolução n. 4.790/2020 deve ser lida com cautela, pois não permite a alteração de cláusulas contratuais ao alvedrio do devedor. 2. A anulação ou alteração de determinadas cláusulas contratuais depende da demonstração cristalina de vantagens unilaterais ou exageradas para uma das partes, ou, pelo menos, da demonstração de existência de determinações condições incompatíveis com a boa-fé e a equidade esperadas do negócio jurídico, como um todo - art. 421, parágrafo único, CC e art. 51, IV, CDC. Inexistindo provas nesse sentido, deve ser mantido o contrato nos termos em que foi pactuado. 3. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1839871, 07281169720238070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSUMIDOR. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. HIPÓTESE DE INEXISTÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos contratos de mútuo bancário, o estabelecimento de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta corrente, como forma de pagamento, não constitui indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema repetitivo n. 1085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar. Fixou-se o entendimento, ainda, de que não é aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. O cancelamento previsto na Resolução 4.790/2020 do Banco Central não estabelece uma opção livre para o cancelamento de autorização de descontos, limitando-se a contemplar a situação em que não se reconhece a existência da autorização. Mudança de entendimento. 4. Não demonstrada a ausência de reconhecimento da autorização para os descontos em conta corrente, não se vislumbra a probabilidade do direito a permitir a concessão da tutela de urgência. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1831670, 07477473020238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em razão da ausência de probabilidade do direito alegado, mostra-se correta a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o requerimento de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 6 de junho de 2024 18:31:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador